Tribunal: TJDFT
Processo: 0029803-39.2012.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0029803-39.2012.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSÉ CÉSAR ITACARAMBY AGRAVADOS: JÚLIO CÉSAR ITACARAMBY, REGIANE ITACARAMBI REIS CANEDO, ROBERTO CÉSAR ITACARAMBY, TERRA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI - EPP, HUMBERTO CÉSAR ITACARAMBY, IVONE RODRIGUES CHAVES, ANA SOFIA LAMAS DIOGO, HUGO RICARDO LAMAS DIOGO, MARIA HELENA CARAVANA LAMAS DE OLIVEIRA DIOGO, PEDRO NUNO LAMAS DIOGO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por JOSÉ CÉSAR ITACARAMBY contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Os agravados ANA SOFIA LAMAS DIOGO, TERRA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI – EPP, JÚLIO CÉSAR ITACARAMBY, REGIANE ITACARAMBI e ROBERTO CÉSAR ITACARAMBY apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026